Tribunal: TJDFT
Processo: 0733705-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733705-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELIO LOPES DOS SANTOS PACIENTE: FRED WILLIAN DE OLIVEIRA BELO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado HÉLIO LOPES DOS SANTOS em favor de FRED WILLIAN DE OLIVEIRA BELO, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA, por excesso de prazo na prisão. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 14/11/2020, acusado de ter subtraído, no estacionamento do supermercado Supercei, Ceilândia Norte, mediante uso de chave falsa, o veículo FIAT/UNO Economy Celeb, placa KDB 5685/GO, pertencente a Gleiciane Rodrigues Varanda. Sustenta o cabimento do writ com base no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal (CF) e na ausência de supressão de instância, ‘uma vez que, nos termos do Art. 654, § 2o, do CPP, "Os juízes e os tribunais têm competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal".’ Assevera que o art. 5o, LXXVIII, da CF, assegura a todos a razoável duração do processo, censurando atos que impliquem em morosidade processual. Alega que o paciente se encontra preso há 341 (trezentos e quarenta e um) dias, sem que houvesse a devida revisão do cabimento da pena, mencionando que o inquérito policial teve início na data da prisão e até hoje não se concluiu a instrução do processo. Invoca a Lei n. 13.964/2019, que introduziu o Pacote Anticrime e promoveu alteração no art. 316 do Código de Processo Penal (CPP), para determinar a revisão da necessidade da segregação cautelar do acusado a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada. Ressalta que, no presente caso, configura-se demora inadmissível, pois se trata de cerceamento da liberdade do indivíduo sem o devido processo legal, extrapolando a sua prisão qualquer juízo de razoabilidade. Menciona as disposições do CPP sobre o prazo do inquérito policial e sobre a coação ilegal, ponderando que o paciente não pode sofrer a privação de sua liberdade em razão da ineficiência administrativa do Estado. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, aduzindo que o excesso de prazo não pode ser imputado ao réu nem à sua defesa, sendo manifesta a coação ilegal. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja relaxada a prisão do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar. Junta os documentos de ID 30113307, 301113308, 30117120 e 30117121. É o relatório. DECIDO. O presente writ não tem como ultrapassar a fase cognitiva ante a manifesta supressão de instância. Com efeito, “Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade (na hipótese, o Acusado está preso desde 22/12/2020).” (HC 691.596/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). Desse modo, mostra-se imprescindível a provocação prévia do juízo criminal, pela defesa, a fim de que sejam esclarecidos os motivos que ensejam a manutenção da segregação cautelar do paciente, sem o que, não tem este tribunal, como verificar, se de fato, há coação ilegal. E, sob esse viés, a defesa não esclarece se o pedido de relaxamento da prisão, por excesso de prazo, foi previamente submetido ao juízo, tampouco, se infere dos autos de origem, qualquer manifestação da autoridade apontada como coatora, sobre a questão. A hipótese, portanto, não atrai a regra geral do art. 654, § 2o, do CPP, devido à especificidade de cada caso, impondo-se sejam analisadas as circunstâncias que justificam o alongamento da instrução criminal, cuja demonstração deve ser efetuada pelo juiz a quo. Amparando a tese, segue julgado desta 2a Turma Criminal: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADIMISSÃO. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA. 1. Nos termos do inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais "processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau (...)", de modo que a ausência de decisão proferida sobre o objeto deste Habeas Corpus por Magistrado de 1a Instância não autoriza a apreciação da matéria por este 2o Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância. 2. O pedido feito no presente Habeas Corpus, de extinção das medidas protetivas impostas ao paciente, em razão do excesso de prazo de vigência e, ainda, por não existirem motivos que a justifiquem, não foi submetido ao Juízo de primeiro grau. Dessa forma, não havendo decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, a inadmissibilidade do presente writ é a medida que se impõe. 3. Habeas corpus inadmitido. Prejudicado o recurso de embargos de declaração contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar. (Acórdão 1365547, 07234399520218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 28/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não há como ultrapassar a fase cognitiva da presente impetração. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2021 16:53:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator